Tribunal: TJBA
Processo: 8042592-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042592-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM e outros Advogado(s): MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA Advogado(s): ALB-06 PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. (ART. 180 E 304 DO CPB). LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GENIVALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, nos autos do APF nº 8004923-09.2025.8.05.0141. I- Não se afigura razoável manter o paciente preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. II-Imperativa a concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida. Precedentes do STJ. (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2020). ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8042592-34.2025.8.05.0000, em que figura como Imperante MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM, OAB/BA sob o nº 59642, em favor de GENIVALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA e como Impetrado o Juiz de Direito da da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .